Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-45.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800101-45.2022.8.14.0138

APELANTE: RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES

APELADO: BANCO FICSA S/A., ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800101-45.2022.8.14.0138

COMARCA: ANAPU/PA.

AGRAVANTE: RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES.

ADVOGADO: DANIELLA SOUZA DA SILVA - OAB PA7891-A.

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA - OAB PA19086-A

AGRAVADO: ITAU S/A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A e HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - OAB SP221386-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva de instituição financeira e afastar condenação anteriormente imposta em sede de apelação, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos em benefício previdenciário.

A decisão agravada concluiu que o contrato impugnado foi celebrado com instituição diversa, afastando a responsabilidade do banco recorrido e negando provimento ao recurso da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reconhecimento de ilegitimidade passiva; (ii) subsiste responsabilidade da instituição financeira quando ausente vínculo contratual com a parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. Os embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando destinados a sanar omissão relevante, especialmente quando relacionada a matéria de ordem pública.

5. A prova documental constante dos autos demonstrou que o contrato questionado foi celebrado com instituição diversa, inexistindo relação jurídica entre a autora e o banco recorrido.

6. A ausência de vínculo contratual impede a imputação de responsabilidade civil, tornando prejudicadas as alegações relativas à inversão do ônus da prova e à produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada omissão sobre matéria de ordem pública. 2. A inexistência de relação contratual afasta a responsabilidade da instituição financeira, impondo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre efeitos infringentes em embargos de declaração em hipóteses excepcionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800101-45.2022.8.14.0138

COMARCA: ANAPU/PA.

AGRAVANTE:
RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES.

ADVOGADO:
DANIELLA SOUZA DA SILVA - OAB PA7891-A.

AGRAVADO:
BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO:
FELICIANO LYRA MOURA - OAB PA19086-A

AGRAVADO:
ITAU S/A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A e HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - OAB SP221386-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES contra decisão monocrática que acolheu Embargos de Declaração opostos por ITAÚ S/A, com efeitos infringentes, para afastar a responsabilidade da instituição financeira quanto ao contrato nº 010012447090 e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Na origem, a parte agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de instituições financeiras, alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a existência de relação contratual válida. Sustentou, ainda, a ocorrência de fraude, impugnando a autenticidade dos contratos apresentados e requerendo a produção de prova pericial grafotécnica.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, tendo o Relator, em decisão monocrática, dado parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade da relação jurídica quanto a determinado contrato não comprovado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em face dessa decisão, o banco ITAÚ S/A opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato objeto da condenação teria sido celebrado com instituição diversa, qual seja, o Banco C6 Consignado S.A.

O Relator, ao apreciar os aclaratórios, reconheceu a omissão apontada e acolheu os embargos com efeitos infringentes, entendendo que o contrato nº 010012447090 não foi firmado pelo ITAÚ S/A, mas por terceiro, afastando, assim, sua responsabilidade e reformando o julgado anterior para negar provimento à apelação da parte autora.

Irresignada, a autora interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, promovendo verdadeira modificação do mérito da decisão. Alega que houve equívoco na identificação do contrato, afirmando que a condenação referia-se a ajuste diverso, efetivamente vinculado ao ITAÚ S/A, cuja regularidade não foi comprovada.

Aduz, ainda, violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da prevalência da verdade real, bem como sustenta sua condição de consumidora hipossuficiente, defendendo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade da instituição financeira pela não comprovação da regularidade contratual. Argumenta, também, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial requerida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o restabelecimento do julgamento anterior que havia reconhecido a irregularidade contratual, determinado a restituição em dobro dos valores descontados e fixado indenização por danos morais.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva de instituição financeira e afastar condenação anteriormente imposta em sede de apelação, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos em benefício previdenciário.

A decisão agravada concluiu que o contrato impugnado foi celebrado com instituição diversa, afastando a responsabilidade do banco recorrido e negando provimento ao recurso da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reconhecimento de ilegitimidade passiva; (ii) subsiste responsabilidade da instituição financeira quando ausente vínculo contratual com a parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. Os embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando destinados a sanar omissão relevante, especialmente quando relacionada a matéria de ordem pública.

5. A prova documental constante dos autos demonstrou que o contrato questionado foi celebrado com instituição diversa, inexistindo relação jurídica entre a autora e o banco recorrido.

6. A ausência de vínculo contratual impede a imputação de responsabilidade civil, tornando prejudicadas as alegações relativas à inversão do ônus da prova e à produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada omissão sobre matéria de ordem pública. 2. A inexistência de relação contratual afasta a responsabilidade da instituição financeira, impondo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre efeitos infringentes em embargos de declaração em hipóteses excepcionais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú S A, reconheceu a sua ilegitimidade passiva em relação ao contrato nº 010012447090, atribuindo-lhe efeitos infringentes para afastar a condenação anteriormente imposta e, por conseguinte, negar provimento à apelação da parte autora.

Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que a decisão agravada teria se baseado em equívoco na identificação do contrato, bem como teria extrapolado os limites dos embargos de declaração, além de violar princípios do direito do consumidor, especialmente no que tange à distribuição do ônus da prova e à proteção da parte hipossuficiente.

Não lhe assiste razão.

No caso em exame, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em estrita consonância com os elementos constantes dos autos. Com efeito, conforme expressamente consignado, a análise da documentação revelou que o contrato nº 010012447090 foi celebrado entre a parte autora e o Banco C6 Consignados S A, inexistindo vínculo jurídico que pudesse justificar a responsabilização do Banco Itaú S A.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a ilegitimidade passiva do agravado, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que os embargos de declaração, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso concreto, restou caracterizada omissão quanto à análise da legitimidade passiva do Itaú S A, circunstância que autorizou o acolhimento do recurso com efeitos modificativos, notadamente por se tratar de questão de ordem pública, cuja apreciação independe de provocação das partes.

Não há falar, portanto, em indevida atribuição de efeitos infringentes, uma vez que a modificação do julgado decorreu diretamente do reconhecimento de vício apto a comprometer a validade da decisão anterior.

De igual modo, não prospera a alegação de erro material na identificação do contrato. A decisão agravada baseou-se em documento constante dos autos, no qual se verifica que o contrato indicado não guarda relação com o Banco Itaú S A, mas sim com instituição diversa, o que afasta, por completo, a pretensão de imputar-lhe responsabilidade.

De se destacar que o contrato em questão foi devidamente juntado aos autos pelo Banco C6 Consignados S A, conforme se observa à ID 16513461, a revelar o cumprimento de seu ônus probatório e reforçar a improcedência da ação.

No que concerne às alegações relativas à hipossuficiência da consumidora, à inversão do ônus da prova e à necessidade de dilação probatória, verifica-se que tais questões não têm o condão de afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva, uma vez que a ausência de vínculo contratual entre a parte autora e o Banco Itaú S A constitui óbice intransponível à sua responsabilização.

Assim, corretamente decidiu o Relator ao afastar a condenação imposta ao agravado Banco Itaú S A, uma vez que não se pode imputar obrigação a quem não integrou a relação jurídica material discutida nos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026